Tribunal: STF
Processo: HC 236787
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de RODRIGO BONAMETTI DE MIRANDA no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2211326- 36.2023.8.26.0000).



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal (3 vezes).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal estadual, o qual denegou a ordem, nos termos do aresto acostado às e-STJ fls. 1254/1259, sem ementa.



    A presente impetração pretende o reconhecimento da nulidade da decisão que determinou a manutenção da prisão preventiva decretada pelo juízo de piso em detrimento do paciente, diante da carência de fundamentação idônea e da desproporcionalidade da medida (e-STJ fl. 4).



    Aduz que ‘[...] não é crível consignar a gravidade concreta de um delito contra o patrimônio justamente em face da vantagem dele supostamente obtida, tampouco considerando as elementares do próprio tipo penal, senão sob pena de se admitir a gravidade abstrata prevista pelo legislador como justificativa idônea para a segregação cautelar’ (e-STJ fl. 4).



    Para corroborar seu intento, aponta ausência de contemporaneidade da medida cautelar, destaca a presença de condições pessoais favoráveis do paciente e assere não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar.



    Pleiteia, portanto, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva determinada nos autos n. 1506239-87.2023.8.26.005.



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.



    Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.” (texto obtido em consulta ao site do STJ na internet).



    Ao final, busca-se:



    “[...] SUPERAR O OBSTÁCULO FORMAL DO VERBETE DA SÚMULA 691 DESTA E. CORTE e CONHECER DA PRESENTE IMPETRAÇÃO (já se antecipando que o paciente apresentará, em audiência, NA LINHA DE PRECEDENTE VERIFICADO NO ÂMBITO DA AÇÃO PENAL 864 QUE TRAMITOU PERANTE O E. STF (decisão anexada), proposta, independentemente do oferecimento de ANPP, para ressarcimento pecuniário às respectivas alegadas vítimas que somam R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), consoante o valor exposto na denúncia apresentada pelo Ministério Público, DEFERINDO-SE LIMINAR, na espécie, para:



    ' conceder, incontinenti, a liberdade provisória do acusado por ausência das hipóteses do artigo 312 do CPP em cotejo com o artigo 315, parágrafo 1º e 2º, II, do mesmo ‘codex’, se for o caso, com a renovação das cautelares impostas de forma eficaz por ocasião de anterior decretação da liberdade provisória do acusado, as quais, a critério de Vossa Excelência, poderão vir acompanhadas por medidas de reforço diversas da prisão; ou, caso mantida a segregação preventiva, seja alterada sua forma de cumprimento para o regime domiciliar, conforme exposto no bojo da fundamentação do presente ‘writ’ (artigo 317 do CPP);



    ' subsidiariamente, seja aplicado o permissivo do artigo 318, II, do CPP a autorizar a prisão domiciliar sob o ângulo humanitário, porquanto presentes os elementos de fato e de direito ensejadores para tanto, tudo a contribuir com a salvaguarda do estado de saúde do paciente e a viabilizar seu regular tratamento.” (doc. eletrônico 1, pp. 29-30).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator